Tribunal: TJDFT
Processo: 0735479-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735479-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA contra ato imputado ao(à) PREGOEIRO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC-DF, SECRETÁRIO(A) DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SEEC/DF, pronunciado no Pregão Eletrônico no 071/2021 (Processo Licitatório no 00040-00022522/2020-75), que negou provimento aos recursos administrativos interpostos pela impetrante e por outras empresas (ITSS do Brasil Servicos Tecnologicos Ltda, DELTALAB CONSULTORIA e TREINAMENTOS LTDA, e Facilmova Tecnologia da Informacao EIREL) participantes do certame, por reputar que descumpriram exigências previstas no edital correlacionado, mantendo a inabilitação das referidas empresas, submetendo suas alegações à análise e a consideração superior, nos termos do inciso VII do art. 17 do Decreto no 10.024/2019 (IDs 30473161 e 30473161). A impetrante afirma, em síntese, que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC/DF publicou o Edital de Pregão Eletrônico no 071/2021 – COLIC/SGC/SPLAN/SEEC-DF, cujo objeto é registro de preços colimando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de informática (implementação de fábrica de desenvolvimento e testes ágeis, por meio de governança de qualidade ágil e gestão do ciclo de vida de desenvolvimento seguro de software, seguindo as melhores práticas de DEVOPS, que atenda a necessidade da SEEC-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do aludido edital. Aduz que o critério adotado para julgamento, de acordo com o disposto no item 6.1 do Termo de Referência (Anexo I), deve ser o de menor preço por grupo e por item. Assevera que tendo interesse na contratação, apresentou proposta, seguindo os termos estabelecidos no edital de regência, tendo sido classificada em primeiro lugar para o item 2 na fase de lances, com a proposta orçada em R$ 10.200.000,00, a qual geraria uma economia de aproximadamente R$ 245.836,80 em relação ao valor estimado, calculável por 20 meses de serviço prestado, bem como uma economia de R$ 198.000,00, em relação à segunda colocada. Ocorre que fora surpreendida com a decisão da Pregoeira que recusou sua proposta, indicando o seguinte motivo: “(...) Recusa da proposta. Fornecedor: DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.928.375/0001-16, pelo melhor lance de R$ 10.200.000,0000. Motivo: o documento exigido na letra ‘i’ do subitem 10.1.2 (Termo de confidencialidade) não foi apresentado, conforme estabelece o subitem 5.8.1 e a letra ‘i’ do subitem 10.1.2 do edital (...).” Diante desse fato, defende que a mencionada é absolutamente ilegal e viola seu direito líquido e certo à adjudicação compulsória, porquanto cumprira todas as exigências editalícias, e, ainda que assim não fosse, havia a plena possibilidade de retificação por diligência. Delineia sua tese de defesa cotejando o caso com os regramentos previstos no edital correspondente. Defende a violação de diversos princípios específicos dos processos licitatórios. Cita jurisprudência que embasa seus argumentos. Ao fim, requer provimento de natureza liminar, inaudita altera pars, para: “[...] a.1. Determinar às autoridades coatoras que a análise da HABILITAÇÃO e ACEITAÇÃO DA PROPOSTA da empresa impetrante no certame NÃO SEJA PRECEDIDA DE ANÁLISE ACERCA DA APRESENTAÇÃO OU NÃO, juntamente com a proposta eletrônica, do Termo de Confidencialidade, conforme modelo constante no Anexo VI do Edital, mantendo a impetrante nas demais fases do Pregão Eletrônico no 071/2021 até a consequente e eventual assinatura do contrato; E, subsidiariamente, para: a.2. Determinar a imediata SUSPENSÃO do Processo Licitatório no 00040-00022522/2020-75 e de quaisquer atos relativos ao pregão decorrente do Edital no 071/2021 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF; a.3. Determinar às autoridades coatoras que NÃO DÊEM INÍCIO A UM NOVO CERTAME SOBRE O MESMO OBJETO até análise final de mérito do mandamus, caso em que se poderia estar diante de GRAVE LESÃO AO PRINCÍPIO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA;” No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência eventualmente deferida, concedendo ao final a segurança vindicada, ante a ilegalidade e abusividade do ato fustigado. Inicialmente distribuídos os autos ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a tutela de urgência, ad cautelam, fora deferida, em parte, somente para suspender o Processo Licitatório no 00040-00022522/2020-75 e de quaisquer atos relativos ao pregão decorrente do Edital de Pregão Eletrônico no 071/2021 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (ID 30473164). Posteriormente, por meio da decisão de ID 30473165, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar a presente demanda, à exegese do disciplinado no art. 8o, I, “c”, da Lei no 11.697/2008 e no art. 21, II, do Regimento Interno deste Tribunal. É o relatório do necessário. Decido. Sabe-se que o mandado de segurança é um remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Acerca da situação concreta posta à colação, até que se prove o contrário, denota-se que a inabilitação da impetrante do Processo Licitatório no 00040-00022522/2020-75 relacionado ao pregão decorrente do Edital de Pregão Eletrônico no 071/2021 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF destoa de diversas normas de Direito Administrativo, acarretando aparente violação aos princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da igualdade e competitividade, da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros. À guisa de melhor esclarecimento, convém transcrever itens do Edital de Pregão Eletrônico no 071/2021 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF que tratam especificamente do termo de confidencialidade, cuja ausência de sua apresentação foi apontada como o motivo determinante da inabilitação da impetrante do certame em comento. A ver, in verbis: “V - DA PROPOSTA (...) 5.8. Para formular e encaminhar a proposta de preços, no idioma oficial do Brasil, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço indicado no item 5.2, o licitante deverá considerar, além das condições estabelecidas neste Edital, notadamente no Anexo I – Termo de Referência, o seguinte: 5.8.1. Apresentar os valores totais para 20 meses para os Grupos 01 e 02 e para o item 03, obtido por meio das planilhas de custos anexas ao Termo de Referência, de forma completa, em moeda corrente nacional, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, tais como: quantidade, de pessoal alocado na execução do contrato, materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados; X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance ou ao valor negociado e demais documentos complementares, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único. 10.1.1. Os documentos remetido por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 10.1.1.1. os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao Pregão, situado na Praça do Buriti, Edifício Anexo ao Palácio do Buriti, 5o Andar, Ala Leste, Sala 506, CEP.: 70.075-900-Brasília-DF, Telefone: 0xx (61) 3313-8494. 10.1.2. A forma física da proposta inserida no sistema a ser encaminhada no envelope deverá conter:(...) i) Termo de Confidencialidade, conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital; (...)” (ID 30473161) – grifos nossos Em sede de cognição sumária e efêmera, própria desta fase processual, observa-se que, via de regra, as propostas deveriam ser encaminhadas eletronicamente, tomando a forma física, a critério discricionário do pregoeiro, que deverá estabelecer prazo para apresentação, mediante as formalidades exigidas para aquela forma (item 10.1.2). É indubitável que o edital representa a “lei interna da licitação”, definindo as regras regentes do certame, às quais ficam vinculadas os licitantes e a própria Administração que o editou (Lei no 8.666/93, art.41). Dessa apreensão, deflui-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Na seara dos processos licitatórios há também o princípio do julgamento objetivo, segundo o qual o edital deve estabelecer previamente, de forma clara e precisa, qual(is) critério(s) será(ão) levados em consideração na escolha da proposta vencedora, o que limita a margem de valoração subjetiva dos julgadores, sendo vendadas apreciações que utilizem critérios sigilosos ou reservados que possam, ainda que indiretamente, malferir o princípio da igualdade e competitividade dos licitantes (Lei no 8.666/93, art.44, § 1o). Este princípio é um corolário do princípio da legalidade (CF/88, art. 37, caput). Sob a ótica desses comandos normativos supracitados, depreende-se que o ato de inabilitação da impetrante Processo Licitatório no 00040-00022522/2020-75, pelo motivo apontado, se revela, prima facie, violador, sobretudo dos princípios da vinculação ao edital e ao julgamento objetivo, e reflexamente dos princípios da legalidade, da igualdade e competividade, da razoabilidade e proporcionalidade, etc. No caso vertente, exigir Termo de Confidencialidade em procedimento que seguia a forma eletrônica – e não a forma física – impõe requisito não previsto no instrumento convocatório para aquela forma que restringe o caráter competitivo da licitação na busca da proposta mais vantajosa para a Administração, além de vulnerar a igualdade dos licitantes mediante exigência que mostra desproporcional, desarrazoada e sem amparo na norma editalíssima. Acerca desta matéria, o Tribunal de Conta da União - TCU vem assim orientando: É irregular a desclassificação de proposta em razão de ausência de informações que possam ser saneadas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão: 4063/2020-Plenário, Data da sessão: 08/12/2020, Relator: RAIMUNDO CARREIRO. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/jurisprudencia-selecionada/%22 JURISPRUDENCIA-SELECIONADA-104236%22). Também nessa linha de intelecção segue a moderna jurisprudência deste Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL EXIGÊNCIA. HABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ALGUNS DOCUMENTOS APÓS O PRAZO. APÓS HABILITAÇÃO NA FASE PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O edital é o instrumento convocatório no qual são definidos os critérios e as normas que regerão todo o procedimento licitatório, bem como as que serão aplicadas ao final para se formalizar a contratação do objeto licitado 2. Prevendo o edital a possibilidade de o licitante classificado na fase preliminar, independentemente da modalidade de pagamento, protocolizar cópia dos documentos listados no edital, ainda que dentre os documentos haja anotação inadequada, incompleta e/ou insuficiente, sob pena de desclassificação, razoável que se possa complementar com os faltantes posteriormente. 3. Não é possível ignorar a formalidade com a qual deve ser conduzido o processo licitatório, sendo cediço que o edital deve vincular os licitantes às suas exigências, mas não podem importar na imposição de formalismos exacerbados, já que o procedimento não se constitui um fim em si mesmo, ao contrário, tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mas, ao mesmo tempo, busca propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com o Poder Público. 3. Afigura excesso de formalismo a inabilitação da licitante cuja proposta foi a mais vantajosa para Administração Pública em razão da apresentação incompleta dos documentos necessários, haja vista a previsão de apresentação oportuna. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1359413, 07078799320208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À toda evidência, ancorado sobretudo nos comandos normativos acima aduzidos, brota a necessidade de concessão de parte da tutela de urgência requestada para suspender, ad cautelam, a referido processo licitatório, até o julgamento do mérito do presente writ of mandamus. Diante de todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pela impetrante apenas para suspender o andamento do Processo Licitatório no 00040-00022522/2020-75 e de quaisquer atos relativos ao pregão decorrente do Edital de Pregão Eletrônico no 071/2021 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF, até ulterior deliberação deste Relator ou julgamento do mérito da presente pretensão mandamental. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras acerca do conteúdo da petição inicial para que prestem as informações, no prazo comum estabelecido no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator